Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701381-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Banco Santander Brasil S/A Embargada: Eva Maria da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Santander Brasil S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 64349758). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator